Tribunal: TJES
Processo: 5010919-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010919-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MIRELLA VALLANDRO DOS SANTOS
AGRAVADO: BRUNO FALCE e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA –

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2
. Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios apontados pela parte embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que a matéria impugnada foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

3.
Destaco que não há vícios por omissão “quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MIRELLA VALLANDRO DOS SANTOS

contra v. acórdão de id. 4747632 que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ela.

Em suas razões recursais (id 4975901), a parte embargante alega que o acórdão encontra-se omisso porque há nos autos documentos técnicos atestando que o imóvel adquirido por ela possui graves danos estruturais que geram riscos à sua integridade física, além de gastos financeiros mensais.

Desta forma, requer que seja sanada a omissão no v. acórdão para que “analisem os documentos anexos, como laudos técnicos confeccionados por engenheiros, que atestam as inúmeras avarias constantes no imóvel, e se manifestem acerca do argumento da demandante no sentido de confirmar que os danos previstos pelos Experts diminuem o valor do bem e impõe à Autora gastos correntes para obras de reparo, gerando insegurança financeira caso pague a quantia remanescente por não ter o Embargado condições de pagar quantia indenizatória a ser determinada por este Poder”.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5010919-95.2022.8.08.0000.

EMBARGANTE
:

MIRELLA VAL
L
ANDRO DOS SANTOS.

EMBARGAD
OS
:
BRUNO FALCE E FABIO CHIABAI BESSA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MIRELLA VAL
L
ANDRO DOS SANTOS

contra v. acórdão de id. 4747632 que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
por ela.

Em suas razões recursais (id 4975901), a parte embargante alega que o acórdão encontra-se omisso porque há nos autos documentos técnicos atestando que o imóvel adquirido por ela possui graves danos estruturais que geram riscos à sua integridade física, além de gastos financeiros mensais.

Desta forma, requer que seja sanada a omissão no v. acórdão para que “analisem os documentos anexos, como laudos técnicos confeccionados por engenheiros, que atestam as inúmeras avarias constantes no imóvel, e se manifestem acerca do argumento da demandante no sentido de confirmar que os danos previstos pelos Experts diminuem o valor do bem e impõe à Autora gastos correntes para obras de reparo, gerando insegurança financeira caso pague a quantia remanescente por não ter o Embargado condições de pagar quantia indenizatória a ser determinada por este Poder”.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão ser sanada porque restou expresso o entendimento de que “
Em relação ao argumento relativo à existência de vícios redibitórios, entendo que a análise deste argumento demandaria uma maior dilação probatória e, nesta fase cognitiva, não nos cabe a análise aprofundada das alegações e das provas colacionadas aos autos, sob pena de prejulgamento da causa. Portanto, entendo que, apenas após a correlata instrução probatória (cognição exauriente), é que se poderá determinar com maior precisão o direito da agravante
”.

Saliento, que “Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018). - grifei.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais a embargante alega omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

Ademais, é também oportuno destacar que a correta ou incorreta interpretação da prova não é matéria passível de ser validamente questionada em embargos de declaração, porque diz respeito ao mérito (TJ-ES, ap. n. 024.89.009598-7, Rel. designado Des. Manoel Alves Rabelo, DJ-ES de 12-09-1996, p. 16).

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada no agravo de instrumento, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)